Tribunal: TJSP
Processo: 2081070-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051108
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2081070-44.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, são
embargados
CONSTRAC
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, RENATO TADEU DA COSTA GONÇALVES e
GABRIELA CESARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2081070-44.2019.8.26.0000/50001
Voto no 12.548 (D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.548
No Processo - Classe:
2081070-44.2019.8.26.0000/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MMa Juíza de 1o Grau:
Juliana Pitelli da Guia
Partes:
Embargante: Dmf Construtora e Incorporadora Ltda
Embargdos:
Constrac
Construtora
e
Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Renato Tadeu da Costa Gonçalves e
Gabriela Cesarini
EMBARGOS. AGRAVO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Acórdão deu parcial provimento ao recurso, mantendo a
liminar até o restabelecimento das condições necessárias
para a manutenção da moradia dos agravante/embargados.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 268/271, o qual deu parcial provimento ao recurso para manter a liminar
outrora deferida até que fossem restabelecidas as condições necessárias para a
manutenção da moradia dos agravantes/embargados.
A Construtora DMF embargou alegando a ocorrência de erro material
e omissão no v. acórdão, uma vez que o imóvel estaria em perfeitas condições para a
moradia.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2081070-44.2019.8.26.0000/50001
Voto no 12.548 (D)
Pág. 3/3
Com efeito, embora a construtora alegue que o vazamento de gás foi
completamente resolvido, a desinterdição foi parcial (fls. 48) e a matéria tratada nos
autos envolve a moradia dos embargados, sendo necessária a manutenção da liminar até
que se possa apurar melhor as condições atuais do imóvel nos autos principais.
Ainda, cumpre observar que a liminar engloba todo o período no qual
os embargados permanecerem impedidos de residirem no imóvel, conforme o pedido
realizado nos autos.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição
dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora